Tribunal: TJPA
Processo: 0012038-77.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012038-77.2019.8.14.0401

APELANTE: FRANCIVALDO DIAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, é a súmula nº 19/TJPA.

2. Na hipótese em comento, vislumbra-se que não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso concreto, após análise pormenorizada do
modus operandi
da conduta, extrai-se que a culpabilidade do réu não se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares.

3. Recurso conhecido e provido, para redimensionamento da pena atribuída ao recorrente a 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FRANCIVALDO DIAS FERREIRA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 16522486), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16522447) que no dia 12 de junho de 2019, por volta das 04h30min, na loja Pet Shop Mundo Animal, localizada na Av. Duque de Caxias, Bairro do Marco, nesta Capital, o apelante em comento praticou o crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, em desfavor da vítima Carlos Gomes Melo Neto, proprietário do referido estabelecimento comercial, de onde fora subtraída uma televisão, LCD, marca Philco, 28 polegadas.

Em
razões recursais
(ID 16522503), insurge-se a defesa especificamente no tocante à reprimenda cominada, no intuito de que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente, negativada genericamente, com consequente redução da pena-base a
quantum
proporcional à persistência de uma única vetorial, qual seja, os antecedentes do réu.

Clama, ademais, pela redução dos dias-multa, e fixação no mínimo legal, tal qual a pena privativa de liberdade.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16522505), manifesta-se o Ministério Público de 1º Grau conhecimento e improvimento do esmero defensivo em voga, para manutenção
in totum
do decisum objurgado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto,
“apenas para que seja afastada a avaliação desfavorável da vetorial da culpabilidade, mantendo-se, contudo, a pena base fixada nos autos, por haver fundamento suficiente para tanto.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena:

No caso, insurge-se a defesa especificamente no tocante à reprimenda cominada, no intuito de que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente, negativada genericamente, com consequente redução da pena-base a
quantum
proporcional à persistência de uma única vetorial, qual seja, os antecedentes do réu.

Clama, ademais, pela redução dos dias-multa, e fixação no mínimo legal, tal qual a pena privativa de liberdade.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica:

“
O réu possui
antecedentes criminais
(FAC ID Num. 53635725), inclusive com sentença condenatória nos autos de n° 00043613020188140401 e 00105277220168140070.
Prevê a Súmula 636 STJ que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.” Ademais, o entendimento do STJ é de que “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013. A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprias do tipo; as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, mas por incidir como qualificadora, deixo de valorá-los a fim de evitar o bis in idem; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprias do tipo, considero neutras.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, do CP pelo que ATENUO a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, passando a dosá-la em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Não há nos autos causa de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 32 (trinta e dois) dias-multa
, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.
”
(GRIFEI)

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença o aquele Juízo sentenciante fixou
a pena-base do recorrente em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
por considerar desfavoráveis
02 (dois) critérios judiciais
, atinentes à
culpabilidade
, e aos
antecedentes criminas
.

Merece reforma a dosimetria efetuada
,
no que concerne, tão somente, à avaliação
negativa da culpabilidade do agente.

Há de se consignar que os maus antecedentes do réu foram idoneamente sopesados para o incremento da reprimenda basilar, acerca dos quais, inclusive, a defesa sequer se insurgiu. Observa-se que o apelante ostenta duas sentenças condenatórias nos Processos de n.º 0004363-30.2018.8.14.0401 (Art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do CPB. Fato ocorrido em 22/02/2018. Trânsito em julgado em 28/03/2022), e n.º 00105277220168140070 (Art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do CPB. Fato ocorrido em 25/09/2016. Trânsito em julgado em 21/11/2023).

Registre-se que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

De outra banda, é cediço que a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da
culpabilidade
do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese em comento, vislumbra-se que não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso concreto, após análise pormenorizada do
modus operandi
da conduta, extrai-se que a culpabilidade do réu
não

se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares.

Assim, na
primeira etapa
da dosimetria, em virtude da persistência de 01 (uma) única vetorial desfavorável, atribui-se ao réu a
pena base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, proporcionalmente.

Na
segunda etapa
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB – reduz-se a reprimenda ao mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira etapa
, não observadas causas de aumento de diminuição de pena, atribui-se ao réu a sanção
DEFINITIVA E CONCRETA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA CRIMINOSA.

Inaplicável o benefício do art. 44, do CPB, porquanto os antecedentes do réu não demonstram que penas restritivas sejam recomendáveis ao caso concreto (inciso III, do art. 44, do CPB).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para redimensionar a reprimenda atribuída ao recorrente à
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024